Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735505-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: LAILA SILVA CHAVES REBOUCAS, MARILENE REBOUCAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por G44 Brasil S/A, G44 Brasil SCP, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer em face da r. sentença (ID 26666048) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos proposta por Laila Silva Chaves Rebouças e Marilene Rebouças de Sousa, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar os Réus a, solidariamente, restituírem às Autoras as quantas por elas aportadas, corrigidas pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (25/2/2020), deduzidos todos os valores que já foram devolvidos. Diante da sucumbência recíproca, mas preponderante das Postulantes, condenou-as ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das respectivas causas (pretensão individualizada), suspensa a exigibilidade por lhes ter sido concedido o benefício da justiça gratuita (ID 26665979). Nas razões recursais (ID 26666054), os Réus, ao tempo em que requerem a gratuidade de justiça, defendem, em sede de preliminar, a incompetência do juízo a quo, ao argumento de que as Autoras pretendem a dissolução da sociedade em conta de participação e, diante da relação empresarial entre as partes, a exclusão de sócio de sociedade não personificada é matéria de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Acrescentam que, caso superada tal alegação, deve ser o feito encaminhado a uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, tendo em vista que lá é a sede da empresa requerida. No mérito, sustentam que o caso em tela não está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação empresarial. Argumentam não haver valores a serem restituídos às Postulantes, pois a relação havida entre as partes envolvia investimento de alto risco, no qual a possibilidade de perda de valores era conhecida pelos sócios que ingressavam na Sociedade em Conta de Participação. Asseveram que, por essa razão, inexistiu ação dolosa das partes e que os Requeridos não têm responsabilidade civil no caso, pois não cometeram qualquer ato ilícito. Pedem, ao final, o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, a improcedência do pedido, pois não há valor a ser restituído. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 27590661), os Réus/Apelantes comprovaram o recolhimento do preparo (IDs 27858308 e 27861059). Sem contrarrazões pelas Autoras (ID 26666078). O feito foi suspenso até o julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (ID 28008032) e a certidão de ID 38231189 informa que o acórdão do referido Processo transitou em julgado, motivo pelo qual os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Apelo, nos termos do artigo 1.012, V, do CPC/15, porquanto deferida tutela de urgência (ID 26665979), a qual restou confirmada pela r. sentença. Diante da informação de que houve o trânsito em julgado do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema no 20), cessou a suspensão do feito, nos termos do artigo 982, § 5o, do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento do recurso. Consoante o inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas em incidente de resolução de demandas repetitivas. No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se à análise da incompetência da Vara Cível para julgar a demanda envolvendo contratos instituindo sociedade em conta de participação (G44 Brasil SCP), utilizados como roupagem para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, sem a autorização do órgão regulador competente (Comissão de Valores Mobiliários - CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, bem como à aplicabilidade das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes. De fato, no acórdão proferido no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, julgado em 18/4/2022 e transitado em julgado em 9/8/2022, foi fixada a seguinte tese jurídica: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA - VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - ROL TAXATIVO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS - INVESTIDORES OCASIONAIS - VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA - CDC - INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. "O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.” (Acórdão 1434339, 07406290820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, consoante supramencionado, constata-se que as partes firmaram contratos instituindo sociedade em conta de participação (G44 Brasil SCP), formalizados por meio de termo de adesão, nos quais as Autoras figuraram como sócias participantes e a Ré G44 Brasil S/A, na condição de sócia ostensiva (IDs 26665204, 26665205, 26665206 – págs. 1/2, 26665963, 26665964 e 26666015), vislumbrando, as Postulantes, dividendos acima daqueles decorrentes de investimentos no mercado financeiro, como elas próprias admitem na exordial (ID 26665196 - pág. 8). Sustentam que, após realizarem o aporte total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), foram surpreendidas com a notícia de distrato unilateral de todos os contratos firmados, sem que tenham recebido o capital investido de volta, consoante previam os ajustes, tampouco continuaram a receber o lucro diário prometido. Pretendem a rescisão do contrato e a restituição de valores, sob o argumento de que houve um esquema fraudulento de “pirâmide financeira”, que teria lesado inúmeros sócios participantes. A sociedade em conta de participação encontra-se disciplinada nos artigos 991 a 996 do CC/02. Trata-se de sociedade despersonificada, na qual a atividade que constitui o objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, enquanto os demais sócios apenas participam dos resultados gerados, na proporção dos aportes financeiros realizados. Na espécie, a Sociedade em Conta de Participação denominada G44 Brasil SCP foi instituída por Contrato Social, por prazo indeterminado, com a finalidade de “realização e implementação de projetos voltados a intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas e consultorias em criptomoedas, bem como a exploração de pedras e metais preciosos”, a ser regida pelas normas do estatuto civilista pátrio. Confira-se o contrato vigente na data do aporte efetivado pelas Postulantes (ID 26666015): “CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SCP 1.1 É instituída a presente Sociedade por Conta de Participação, intitulada SCP e formadas pelo SÓCIO OSTENSIVO e pelos SÓCIOS PARTICIPANTES por ela admitidos; 1.2. A SCP será uma sociedade não personificada que se regerá pelos artigos 991 a 996 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Novo Código Civil Brasileiro, pelas demais disposições cabíveis e pelo disposto no presente contrato, declarando os sócios que o conhecem, aceitam e comprometem a cumprir, sujeitando-se às suas penalidades em caso de descumprimento; 1.3 O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir da assinatura deste instrumento; [...] CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 2.1. O SÓCIO OSTENSIVO utilizando-se da denominação comercial de G44 BRASIL SCP tem por finalidade a realização e a implementação de projetos voltados a intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas e consultorias em criptomoedas, bem como a exploração de pedras e metais preciosos; 2.2. O objeto do presente instrumento consiste no aporte de recursos financeiros do SÓCIO PARTICIPANTE que vier a aderir a esta constituição, para a execução das atividades objeto desta Sociedade por Conta de Participação; [...] 4.4. O SÓCIO PARTICIPANTE que vier aderir a esta constituição declara estar ciente que as suas participações virão diretamente do lucro gerado pelas atividades desenvolvidas, na medida do seu aporte de capital. [...] 5.14. Neste ato o SÓCIO PARTICIPANTE declara que não compõe a Sociedade como acionista, que dividendos são percebidos exclusivamente na forma deste contrato e que essa relação é regida exclusivamente pelos artigos 991 a 996 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Novo Código Civil Brasileiro.” Embora os litigantes tenham ajustado um contrato de natureza empresarial, a reclamar disciplina pelo Código Civil, a situação versa sobre suposta prática, pelos sócios e sociedades empresárias participantes, de “pirâmide financeira”, utilizando-se de uma relação de natureza estatutária para captar diversos investidores, com a promessa de retorno financeiro. A questão gerou inúmeras lides, que ensejaram a admissão do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 e o julgamento dessa demanda. Impõe-se, assim, para dirimir a controvérsia, a aplicação da tese jurídica firmada em precedente qualificado da eg. Câmara de Uniformização deste TJDFT, consoante determina o artigo 985, I, do CPC/15. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Os Réus/Apelantes suscitam incompetência do juízo a quo, ao argumento de que as Autoras pretendem a dissolução da sociedade em conta de participação e, diante da relação empresarial entre as partes, a exclusão de sócio de sociedade não personificada é matéria de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Subsidiariamente, defendem que o feito deve ser encaminhado a uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, por ser esse o lugar da sede da empresa requerida. Todavia, não lhes assiste razão. Inicialmente havia me manifestado no sentido de que a pretensão formulada nos autos traduz, na prática, verdadeira ação de dissolução da sociedade em conta de participação, devendo ser observado, no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples e, quanto à liquidação societária, as normas relativas à prestação de contas, conforme disposto no artigo 996 do CC/02, a atrair a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, no julgamento da APC 07066641820208070007, em 24/6/2021, a controvérsia reclama solução diversa. Contudo, a teor do disposto no artigo 985, I, do CPC/15, tratando-se o caso sub examine de questão idêntica àquela firmada no precedente qualificado (Tema no 20), impõe-se reconhecer a necessidade de fixação de competência da Vara Cível para tramitação e julgamento da questão. Tampouco deve haver o declínio da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, lugar em que se encontra sediada a empresa, porquanto a regra prevista no artigo 53, III, “a”, do CPC/15, versa sobre hipótese de competência relativa, que pode ser modificada por vontade das partes, e foi eleito o foro de Brasília para apreciação da demanda, consoante Cláusula Oitava (ID 26666015 - pág. 4). Registre-se que, embora a cláusula de eleição de foro possa ser reputada ineficaz pelo juízo, isso deve ocorrer antes da citação e desde que constatada abusividades, nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC/15, elementos que não se mostram presentes in casu. Portanto, rejeito a preliminar. DO MÉRITO Consoante relatado, os Recorrentes defendem que o caso em tela não está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação empresarial e que inexistiriam valores a serem restituídos, diante da natureza da relação, que envolvia investimento de alto risco. A relação de natureza consumerista foi reconhecida no mencionado entendimento uniformizado. Sobre o tema, peço vênia para trazer à colação trechos do voto nele proferido pela e. Desembargadora Relatora Leila Arlanch, in verbis: “(...) denota-se que, no caso em estudo, o contrato firmado pelas partes denominado de “contrato social de sociedade em conta de participação” não teve a finalidade de criar esse ente despersonalizado, mas, sim, de formar obrigações bilaterais, nas quais o Grupo G44 realizaria o papel de Corretora de Valores, aportando numerários de seus clientes no mercado financeiro de “bitcoins” e de outros ativos, com o intuito de remunerá-los, mediante a distribuição de lucros aos participantes (sócios ostensivos e ocultos). Aliás, é o que se depreende do próprio objeto do contrato padrão constante de ID 19765816, denotando a atuação do Grupo G44 com características de instituição financeira na captação de recursos e promessa de remuneração elevada diária, embora os termos estejam travestidos de sociedade em conta de participação. Confira-se: (...) CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 2.1O SÓCIO OSTENSIVO utilizando-se da denominação social G44 BRASIL SCP tem por finalidade a realização e a implementação de projetos voltados a intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas e consultorias de criptomoedas, bem como a exploração de pedras e metais preciosos por meio das empresas pertencentes ao grupo; 2.2o objeto do presente instrumento consiste no aporte de recursos financeiros do SÓCIO PARTICIPANTE que vier a aderir a esta constituição, para a execução das atividades objeto desta Sociedade em Conta de Participação; (...) 5.3 Pelos serviços que prestam à sociedade, o SÓCIO PARTICIPANTE, na proporção de seu aporte, fará jus diariamente a 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco por cento) como dividendos auferidos pelo SÓCIO OSTENSIVO. 5.4 No mesmo ato a que se refere o item 5.3, o SÓCIO PARTICIPANTE receberá diariamente 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco por cento) do capital aportado, sendo assim, ao final do prazo de vigência desta sociedade o SÓCIO OSTENSIVO realizou a devolução integral do capital aportado na SCP. (...). (grifos no original) Não se trata de uma relação tipicamente empresarial, envolvendo o sócio oculto e o sócio ostensivo, porquanto, ao que se observa, inexistia comunhão de esforços para empreender, tampouco a possibilidade de ingerência e/ou prévio conhecimento da atividade econômica desenvolvida, conforme previsto na legislação de regência dessa sociedade (CC, arts. 991 a 996), tendo a relação sido efetivada via contrato de adesão para fins de recrutamento de investidores, em verdadeira operação econômica. A sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), utilizando-se da roupagem de instrumentos de sociedade em conta de participação, objetivava a cap tação de valores para investimento, sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com indícios de formação de “pirâmide financeira”, ante a promessas de lucros vultosos em curto espaço de tempo. As multifárias demandas são justamente embasadas na declaração de abusividade de cláusulas contratuais e na condenação do grupo G44 à restituição do capital investido em razão da cessação das atividades da suposta sociedade. (...) Delineadas as premissas jurídicas e doutrinárias, a “Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...) tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade [técnica , jurídica e fática ] ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de [5] [6] [7] Defesa do Consumidor”. (AgInt no AREsp 1454583/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). Isso ampliou o leque de possibilidades de incluir pessoas físicas e jurídicas, ainda que não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, como consumidores. Aliás, ao se equiparar o contrato em estudo como de Corretora que atua no mercado mobiliário, o grupo econômico G44 enquadra-se no conceito de fornecedor, por exercer atividades análogas a instituições financeiras. Sob a roupagem de sociedade em conta de participação, a Sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) agia como um simulacro de instituição financeira, objetivando a captação de valores com a promessa de remuneração elevada do capital investido. Os dividendos eram atrelados ao montante de cada cliente (vide Cláusulas 5.3 e seguintes de ID 19765816 – Pág. 4), na figura de supostos “sócios participantes”, sendo certo que, após o distrato, não houve a devolução dos aportes por eles realizados. Por essa razão, a controvérsia deve ser apreciada à luz das disposições da norma consumerista.” Constata-se, pois, que restou pacificado por esta eg. Corte de Justiça o entendimento de que o contrato de adesão à sociedade em conta de participação firmado entre as partes detém cunho consumerista em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. No tocante à rescisão do negócio jurídico e à restituição de valores, houve a resilição unilateral do negócio, operada pelas empresas com fundamento nas cláusulas pactuadas, e a devolução de valores referente aos aportes foi assegurada no comunicado enviado a cada sócio (ID 26665206), redigido de acordo com o previsto nas Cláusulas 5.9.1 e 5.9.2 do Contrato Social da respectiva sociedade em conta de participação (ID 26666015 - pág. 3). Descumprida a obrigação de restituir o dinheiro no prazo de 90 (noventa) dias, mostra-se configurado o ilícito contratual (ato ilícito), hábil a impor às Apelantes o cumprimento dos termos pactuados. Portanto, a responsabilidade das Recorrentes quanto à devolução integral do capital investido pelas sócias participantes advém da autonomia de vontade e a prática de ato ilícito não cabe ser excluída pela simples alegação de risco inerente ao negócio jurídico. Acrescente-se que, consoante consignou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, “a pretensão de desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado enquadra-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC”. Transcreve-se o referido dispositivo legal: “Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.” No caso, as inúmeras demandas judiciais envolvendo a questão ora submetida a julgamento corroboram a dissonância entre a oferta e o serviço, de modo que o contrato deve ser rescindido e restituído os valores às Autoras, de forma imediata e atualizada. Assim já se manifestou esta eg. Corte de Justiça: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO FIRMADA COM O GRUPO ECONÔMICO G44 BRASIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 0740629-08.2020.8.07.0000. APLICAÇÃO DO CDC NA ESPÉCIE. DISSONÂNCIA ENTRE OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ARTIGO 20, II, DO CDC). PROMESSA DE ALTA RENTABILIDADE NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, "a) Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica; b) O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021).; c)Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, reiterados ou corriqueiros, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto" e d); a pretensão de desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado enquadra-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC". 2. Não há que se falar em assunção de operação de risco pelo consumidor investidor, realizada por meio de contrato de adesão, mas sim de disparidade entre a oferta e o serviço prestado. 3. Apelação conhecida e não provida.Unânime.” (Acórdão 1600358, 07326733520208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a r. sentença, que impôs a devolução das quantias aportadas, deduzidos apenas os valores que já foram restituídos, deve ser mantida. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação interposta pelos Réus. Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de sua fixação, aos Requeridos, na origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator